Tribunal: STF
Processo: Rcl 65135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Transportes Birday Comércio Ltda., em 22.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0100766-12.2021.5.01.0054, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.691 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Julio Lopes Queiroz Filho ajuizou reclamação trabalhista contra Transportes Birday Comércio Ltda. e pleiteou o reconhecimento de vínculo trabalhista com a reclamada em período posterior ao anotado em sua carteira de trabalho, período o qual a empresa reclamante alega ter Julio laborado como autônomo e responsável técnico, pelo que não se configuraria o vínculo.



    Em 20.10.2022, o juízo da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ julgou procedente a ação trabalhista e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes (e-doc. 4).



    Contra essa decisão, Transportes Birday Comércio Ltda. interpôs recurso ordinário (e-doc. 6), parcialmente provido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviço, compete ao Réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (artigo 818, II, da CLT). Ao restar incontroverso nos autos que nada mudou no contrato do Demandante desde 2011 até 2020, a empresa não logrou êxito em se desincumbir do seu encargo probatório de demonstrar que no período sem anotação da CTPS havia o requisito da autonomia, diferentemente do período em que era celetista” (fl. 2, e-doc. 21).



    Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Na inicial, o Autor informou que foi contratado no dia 1º/2/2011 para laborar na função de farmacêutico, sendo formalmente dispensado em 23/3/2018, com baixa na CTPS, mas permanecendo trabalhando, sem alteração de jornada ou de tarefas até 3/11/2020. Assim, postulou o reconhecimento do vínculo empregatício após 23/3/2018 até a verdadeira dispensa, sendo retificada a data na CTPS. Em sua defesa, a Ré impugnou o pedido e afirmou que o Autor não iniciou prestação de serviços logo no dia seguinte após a formalização da rescisão contratual, alegando que o obreiro foi chamado na condição de autônomo em 30/8/2018. (…)



    Inicialmente, importa destacar que, uma vez admitida a prestação de serviços pela Ré, era desta o ônus de comprovar os fatos obstativos do direito alegados em defesa, considerando que, no Direito do Trabalho, se adota a Teoria do Contrato Realidade (CLT, artigo 442). Nesses moldes, saliente-se que a cláusula geral acerca da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais privadas, com efeito se aplica aos contratos de trabalho. Ao verificar o depoimento do Autor no Pje Mídias nos minutos 4'27" e 4'55", constata-se que o Reclamante deixa claro que nada mudou em seu contrato após a dispensa formal. Aos 8'22", após questionado pela Magistrada, o Reclamante reforça que o trabalho sempre foi o mesmo desde 2011 até 2020, sendo que não lhe era exigida jornada de trabalho e que comparecia à empresa quando era solicitado. Do outro lado, a preposta, ao ser questionada pela Juíza sobre o que teria mudado na rotina de trabalho do Autor, declarou aos 10'30" da gravação que: 



    ‘Na verdade, Excelência, não mudou nada. O Dr. Júlio, mesmo quando celetista, não tinha horário de trabalho, não tinha frequência, da mesma forma quando ele se tornou prestador de serviço’. 



    A Reclamada, portanto, confessou que a rotina e a função do Reclamante não foram alteradas após a extinção formal do vínculo de emprego. 



    Sendo assim, entendo que a Reclamada não conseguiu comprovar que o Autor tivesse autonomia no período após a dispensa formal em 23/3/2018. 



    Na verdade, ao restar incontroverso nos autos que nada mudou no contrato do Autor desde 2011 até 2020, a empresa não logrou êxito em se desincumbir do seu encargo probatório de demonstrar que no período sem anotação da CTPS havia o requisito da autonomia, diferentemente do período em que era celetista, época na qual estavam presentes os elementos que justificavam o vínculo de emprego. 



    Inevitável, portanto, a manutenção da sentença” (fls. 3-6, e-doc. 21).



    Contra esse acórdão, Transportes Birday Comércio Ltda. interpôs recurso de revista (e-doc. 11), negado (e-doc. 12), pelo que interpôs agravo de instrumento (e-doc. 13) que também teve seguimento negado pelo relator no Tribunal Superior do Trabalho em 7.12.2023 (e-doc. 14), não tendo havido certificação de trânsito em julgado.



    3. Transportes Birday Comércio Ltda. afirma que “por ACORDO ENTRE AS PARTES, após 23/03/2018 os SERVIÇOS foram PRESTADOS pelo CORONEL FARMACÊUTICO JÚLIO LOPES DE QUEIROZ FILHO, DE FORMA AUTÔNOMA carecendo dos ELEMENTOS da SUBORDINAÇÃO previstos nos Artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho – PRINCÍPIO da ALTERIDADE – e que não implicava fraude a legislação trabalhista, inclusive, considerando a CAPACIDADE dos CONTRATANTES, daí, espécie de negócio jurídico entabulado de LIVRE vontade, sendo LÍCITO para todos os efeitos legais, dentre outros” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Explica que “o entendimento da Colegiado se fixou no fato da dinâmica entre as partes ter se mantido inalterada entre o período com anotação do vínculo de emprego e o longo período pelo qual perdurou a ligação autônoma posteriormente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alerta que o Tribunal Regional teria “ignor[ado] (...) que o autor – agente com qualificação técnica relevante e com remuneração mensal de elevada monta – pactuou com a aqui reclamante ‘retirar’ a anotação do vínculo empregatício – se beneficiando tributária e fiscalmente deste acordo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a comprovação inevitável dos autos trabalhistas é de que o autor; i) não possuía jornada de trabalho; ii) sequer sabia o endereço da empresa; iii) não tinha sequer estação de trabalho e iv) comparecia apenas quando solicitado, podendo negar o chamado caso incompatibilidade com suas demais funções (forças armadas e hospital)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Acrescenta que a decisão reclamada “CONTRARIA a Decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede da ADPF nº 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), com efeitos da Repercussão Geral fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux), além do entendimento consolidado na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “acórdão de Tribunais Regionais do Trabalho que reconhecem VÍNCULO EMPREGATÍCIO entre profissional (qualificado e não hipossuficiente) que formaliza relação de trabalho que não seja empregatícia, desrespeita os efeitos desencadeados pela tese do Colendo STF em sede ADPF 324 – TEMA 725 – Repercussão Geral no RE nº 958.252” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para:



     a) “suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0100766-2.2021.5.01.0054 ate´ a decisão final da presente Reclamação”; 



    b) “cassar o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0100766-12.2021.5.01.0054, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ)”; e 



    c) “com a CASSAÇÃO do Acórdão Regional impugnado, seja reconhecido direito à RECLAMANTE de restituição dos valores correspondentes aos DEPÓSITOS para fins de PREPARO do RECURSO de REVISTA e AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como das CUSTAS PROCESSUAIS conforme comprovantes juntados aos autos do processo nº 0100766-12.2021.5.01.0054” (fl. 19, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação para ”CASSAR a Decisão consubstanciada no ACÓRDÃO E QUE seja PROIBIDO ao Órgão Reclamado (TRT/RJ por sua 5ª Turma) de PROFERIR NOVAS DECISÕES nos autos da Ação Trabalhista 0100766-12.2021.5.01.0054 que sejam em SENTIDO contrário às diretrizes do TEMA nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF, sob pena das sanções administrativas compatíveis com os atos praticados” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo de instrumento no recurso de revista que foi negado pelo Relator, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar que, “uma vez admitida a prestação de serviços pela Ré, era desta o ônus de comprovar os fatos obstativos do direito alegados em defesa, considerando que, no Direito do Trabalho, se adota a Teoria do Contrato Realidade (CLT, artigo 442)” (fl. 3, e-doc. 21).



    Ao declarar o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, farmacêutico contratado como autônomo, o Tribunal Regional da Primeira Região divergiu do entendimento afirmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora